Tribunal: TJSP
Processo: 2130940-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: Excesso de execução que, no caso, consubstancia matéria de ordem pública, porque o reconhecimento implica nulidade parcial da execução por falta de título executivo ("nulla executio

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso. EXAME: Excesso de execução que, no caso, consubstancia matéria de ordem pública, porque o reconhecimento implica nulidade parcial da execução por falta de título executivo ("nulla executio sine titulo"). Divergência em relação ao "quantum debeatur", com diferença entre o valor indicado a título de débito pendente pelas partes que alcança a quantia de R$ 2.499.332,21. Vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Caso que comporta a remessa dos autos à Contadoria judicial para a necessária conferência do cálculo do valor exequendo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130940-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MERCEDES-
BENZ DO BRASIL LTDA, é agravado ORLANDO BUENO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
VOTO No : 17.029
AGRAVO No : 2130940-58.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
AGRAVADO : ORLANDO BUENO
JUIZ : ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença.
DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
INCONFORMISMO deduzido pela executada no Recurso.
EXAME: Excesso de execução que, no caso, consubstancia
matéria de ordem pública, porque o reconhecimento implica
nulidade parcial da execução por falta de título executivo (“nulla
executio sine titulo”). Divergência em relação ao “quantum
debeatur”, com diferença entre o valor indicado a título de débito
pendente pelas partes que alcança a quantia de R$ 2.499.332,21.
Vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884
do Código Civil. Caso que comporta a remessa dos autos à
Contadoria judicial para a necessária conferência do cálculo do
valor exequendo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado moveu
contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de
fls. 39/43.
Argumenta a agravante, em resumo, que a fixação
do débito exequendo conforme cálculo apresentado pelo agravado implica
enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada material; a quantia a que
foi condenada a pagar ao agravado na fase de conhecimento não é líquida; o
“quantum debeatur” deve ser aferido por profissional da área contábil (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
1/19).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
97), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 101/116).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que o agravado
moveu contra a agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por MERCEDES-BENZ DO
BRASIL LTDA no incidente de cumprimento de sentença instaurado por ORLANDO
BUENO. O exequente se manifestou sobre a exceção (fls. 213/230). É o breve relatório.
Passo a decidir. Inicialmente cumpre salientar que a exceção de pré-executividade tem
cabimento apenas em hipóteses excepcionais, visto que a defesa em cumprimento de
sentença se faz, em regra, por meio de impugnação. A possibilidade de discutir a
eficácia do título executivo em sede dos próprios autos de execução justifica-se pela
necessidade de o Poder Judiciário dar proteção jurídica aos interesses individuais
ilegitimamente ameaçados de lesão pela própria ação de execução. E, quando o tema
versado comporta investigação prévia e sumária, suprindo o juízo inicial de
admissibilidade realizado pelo juiz, cada vez mais os Tribunais brasileiros têm aceitado
as exceções de pré-executividade, que versam sobre matéria de defesa e são
cognoscíveis de ofício pelo julgador por se referirem a questões de ordem pública,
passíveis de apreciação, independentemente de qualquer iniciativa do demandado
(artigo 485, §3o, e 337, §5o, ambos do Código de Processo Civil). Permite-se, com tais
exceções, o oferecimento de defesas antes da efetivação da penhora ou do depósito e ao
longo de todo o arco procedimental, pois não estão sujeitas à preclusão; o demandado
pode, portanto, se insurgir contra a execução, mesmo antes de seguro o juízo. É de se
imaginar o quanto de ônus a decisão pode abreviar para o executado indevidamente
demandado, em hipóteses em que não exista a relação jurídica invocada pela parte
autora, ou em que haja, no título, nulidade que o torna imprestável a exigir a obrigação
que supostamente encerra. No entanto, como a apresentação da exceção de pré-
executividade independe de segurança do juízo pela penhora, subvertendo, assim, a
sistemática processual, somente as matérias de ordem pública, atinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação são passíveis de conhecimento nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
seara. Segundo magistério de Paulo Henrique dos Santos Lucon: “Na própria execução
ou nos embargos, tem o executado a possibilidade de apresentar matérias de objeção em
que o próprio Estado tem interesse em seu reconhecimento ('objeção de pré-
executividade). São matérias de ordem pública (CPC, art. 267, §3o), passiveis de
alegação a qualquer tempo no processo e ligadas à condições da ação e aos
pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo).” (in Código de Processo
Civil Interpretado, coordenador Antônio Carlos Marcato, p. 2072, SP:Atlas). Oportuna
se faz a transcrição dos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: “É assim que está
assente na doutrina e jurisprudência atuais, a possibilidade de o devedor usar da
exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e
sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria
de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos
processuais. O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é
versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver
necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-
executividade. As matérias de maior complexibilidade, no tocante à análise do suporte
fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.” (in
Processo de Execução, 22a Ed., Livraria e Editora Universidade de direito, p. 455). No
presente caso, a matéria levantada pela excipiente deveria ter sido objeto de
impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que prevê o artigo 525, § 1o, do
Código de Processo Civil, em que se estabelecem as matérias que podem ser invocadas
pelo executado. A sentença proferida na fase de conhecimento foi confirmada pelo
Tribunal de Justiça, no v. acórdãode fls. 22/44 destes autos, mantendo a procedência da
demanda, para fixar os danos morais, em fevereiro de 2014, em R$ 12.839,02, e os
danos materiais referente à pensão pela invalidez experimentador pelo autor, em metade
do valor do seu último salário (fls. 44). Houve ainda imposição à parte vencida do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (fls. 7/8). Assim, não há nulidade do titulo
executivo a ser observada, visto que se trata de obrigação certa, líquida e exigível,
sobre o qual inexiste pendência de condição ou termo. O titulo que aparelha a presente
fase se mostra exequível, e a obrigação dele constante é exigível, por se tratar de
condenação a pagamento de valores devidos à titulo de danos morais e materiais.
Ademais, o alegado excesso de execução não implica a invalidade do título, tão somente
acarreta a correção do valor a ser executado. Assim, tendo em vista que o executado
não se utilizou da peça adequada para realizar sua defesa, nem indicou qual seria o
valor que entende correto, conforme o art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil.
Inclusive, desnecessária a produção de prova pericial, tendo em vista que o excesso de
execução deveria ter sido objeto de impugnação, no prazo legal, não podendo ser
alegada em sede do presente incidente, nos termos da fundamentação, por tratar-se de
meio processual inadequado a tanto. Ante o exposto, julgo improcedente a exceção de
pré-executividade, e, pelo princípio da causalidade, a parte executada deverá arcar com
os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da fase
executiva, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo,
manifeste-se a parte exequente, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento da
execução. Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações. Intime-se.”
(“sic”, fls. 39/41).
“Vistos. Conheço dos embargos de declaração opostos, porque tempestivos, mas a eles
nego provimento. Não há, na sentença impugnada erro material, obscuridade, omissão
ou erro material. Deixou-se bem claro o entendimento deste julgador acerca do tema,
com a análise de todas as questões apresentadas na demanda, e as provas produzidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
nestes autos, o que impossibilita nova análise do tema já decidido. Não vislumbro, pois,
presentes, nenhuma das hipóteses constantes do artigo 1.022,do Código de Processo
Civil, a legitimar o presente.Com efeito, o caráter infringente atribuído ao recurso de
embargos de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade da decisão. Injustificável a sua utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso. Ante o
exposto rejeito os embargos de declaração opostos. Intime-se.” (“sic”, fls. 42/43).
De início, observa-se a regularidade da representação processual da agravante, conforme procuração e
substabelecimentos juntados aos autos (v. fls. 34/38), sem qualquer vício
formal ou material, circunstância que afasta a preliminar de não
conhecimento deste Recurso suscitada pelo agravado.
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo” a r.
decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, verifica-se no caso dos autos que a
executada reclama excesso de execução relativo ao saldo devedor, a pretexto
do não abatimento de quantia bloqueada e já levantada pelo agravado, bem
ainda da incidência de valor diverso da pensão mensal, parâmetro esse fixado
na sentença condenatória, que foi mantida em sede recursal (v. fls. 3/44,
113/114 e 157 dos autos principais).
Embora a argumentação deduzida em contraminuta
pelo exequente, ora agravado, tem-se que o mencionado excesso constitui
matéria de ordem pública, passível de conhecimento “ex officio”, inclusive
em sede de Exceção de Pré-Executividade, porque implica nulidade parcial
da execução por falta de título executivo (“nulla executio sine titulo”), de
modo que não se havia falar em preclusão da questão suscitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
Outrossim, ressalta-se que a diferença entre o valor
indicado a título de débito pendente pelas partes alcança a quantia de R$
2.499.332,21 (v. fls. 160/162 e 198/209 dos autos principais), circunstância
que evidencia a considerável divergência em relação ao “quantum debeatur”,
fato esse que pode ensejar o enriquecimento sem causa de um dos litigantes,
vedado pelo ordenamento jurídico (v. artigo 884 do Código Civil).
Não bastasse, cumpre enfatizar que, diante da
mencionada inconsistência contábil, o próprio MM. Juiz “a quo”, em um
primeiro momento, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para determinar
“a realização de perícia contábil, afim de constatar, tecnicamente, se o valor objeto da
presente fase executiva se coaduna com o título executivo objeto da presente” (“sic”, fl.
210 dos autos principais), alterando o entendimento após o exame da
impugnação apresentada pelo agravado (v. fls. 213/230 dos autos principais).
Como quer que seja, ante o cogitado excesso de
execução, com divergência indicada pela executada, ora agravante, de rigor a
remessa dos autos à Contadoria para a necessária conferência do “quantum
debeatur”, nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2213577-03.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
Data do julgamento: 26/02/2019
Data de publicação: 26/02/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais.
Insurgência do executado contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade. Nulidade
da execução por falta de liquidez do título. Rejeição. Requisitos do art. 784, X, do CPC
preenchidos. Excesso de execução. Acolhimento em parte. Correios eletrônicos trocados entre a
administradora e herdeiro do espólio executado que comprovam a realização de depósitos para
pagamentos parciais das parcelas em execução. Ausência de impugnação específica na
impugnação à exceção e na contraminuta do agravo. Presunção de veracidade dos fatos relatados
nos e-mail. Necessidade dos valores serem abatidos nos cálculos da dívida exequenda, sob pena
de caracterizar enriquecimento sem causa do condomínio. Inexistência de despesas inadimplidas.
Não acolhimento. Deliberação da assembleia no sentido de que o produto da alienação de outra
unidade devedora deve ser destinado a fundo de investimento em prol da massa condominial.
Decisão reformada em parte. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
2075111-92.2019.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários /
Planos Econômicos
Relator(a): Cerqueira Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2019
Data de publicação: 24/07/2019
Ementa: Cumprimento de sentença Exceção de executividade Cabimento, quando se discute
excesso de execução Enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil - Excesso
de execução, inclusive, cognoscível de ofício pelo juiz, se é perceptível de imediato - Réu
condenado a honorários advocatícios de valor certo na fase de conhecimento - Atualização, pela
Tabela Prática, desde o arbitramento na sentença - Juros de mora legais, no entanto, desde o
trânsito em julgado - Aplicação do art. 85, § 16, do novo CPC e juros de mora a partir do trânsito
em julgado no mês de maio de 2017 - Excesso cometido pelo autor ao calcular juros retroativos à
prolação da sentença - Cálculos corretos elaborados pelo réu - Depósito de "quantum" suficiente
em conta judicial no prazo do art. 523 do novo CPC - Sanções do art. 523, § 1o, inaplicáveis -
Ativos a serem levantados pelo autor e pelo réu, pronto o processo para a extinção - Recurso
provido, com determinação
2138180-35.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Carlos Dias Motta
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/10/2018
Data de publicação: 19/10/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada
que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Ausência de pagamento e de
impugnação ao cumprimento de sentença. Posterior exceção de pré-executividade alegando
suposto excesso de execução. R. sentença que condenou a agravante ao pagamento de quantia
líquida, mais eventuais despesas locatícias vencidas até a efetiva entrega das chaves do imóvel.
Exequente que incluiu despesas com pintura, limpeza de jardim, retirada de entulho e recuperação.
Verbas não fixadas pela r. sentença. Termo de vistoria assinado por terceira pessoa. Magistrado
que tem o poder/dever de verificar, exatamente, o valor real da dívida, atento aos contornos da
coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, de sorte que sua atuação não
se restringe apenas ao início da fase executiva. Novos cálculos devem ser apresentados pela
exequente, e submetidos ao contraditório. Eventual remessa à contadoria judicial a critério do
julgador. Agravo de instrumento parcialmente provido, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130940-58.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 17.029
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
determinar a remessa dos autos à Contadoria judicial para a conferência do
cálculo do valor exequendo, com o regular prosseguimento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora